Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002185-45.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que lhe move João Victor Vieira, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a ativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão das aludidas contas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, tendo em vista que agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “termos de serviço”, “padrões da comunidade” e “políticas de publicidade” do serviço Facebook. Defende que o agravado tinha ciência dos termos de publicidade e da possibilidade de desativação da conta de anúncio.
Segue sustentando que se de fato aconteceu a suposta invasão da conta do agravado por terceiros, tal evento não ocorreu por culpa ou responsabilidade da empresa, que zela pela segurança e harmonia do serviço. Alega que a responsabilidade pela segurança da conta é de cada usuário, que não deverá compartilhar a sua senha ou deixar alguém acessar a sua conta. Assevera que os usuários dispõem de todas as possibilidades e ferramentas necessárias para o restabelecimento do perfil, caso invadido. Aduz que ao realizar a contratação de anúncios, os usuários são previamente informados acerca dos detalhes da contratação, além das diretrizes de pagamento e políticas de publicidade. Afirma a inaplicabilidade da multa diária e da pena de crime prevista no art. 71, do CDC, ao caso em apreço. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator